Tribunal: TJMT
Processo: 1009151-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009151-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE LOURENCA DA SILVA - CPF: 036.799.861-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM FULCRO NO ART. 310, INC. II DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo
códex
adjetivo, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento.

2.

In casu
, as razões de decidir bem esclarecem a imprescindibilidade da constrição cautelar imposta à favorecida nessa ordem para salvaguardar a ordem pública, o que consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça afasta qualquer alegação de que o encarceramento é ilegal ou ofensivo ao sistema acusatório.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

ALINE LOURENÇA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1988-60.2020.811.0006 (cód. 262038), em que investigada pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Como única vertente da presente impetração, o i. Defensor Público alega que a paciente foi presa em flagrante no dia
18/04/2020
e, em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov 2), não foi submetida à audiência de custódia, sendo o
recolhimento convolado
de ofício
em prisão preventiva, ou seja, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público
, o que, em sua intelecção,
fere de morte o sistema acusatório
previsto na Carta Magna e recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3o-A, cuja redação prevê que
“o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”
.

Ainda nesse viés, assevera que a novel redação do art. 310 do CPP, mesmo que implicitamente, exige a presença do i. representante ministerial na audiência de custódia e a sua prévia manifestação acerca da decretação da prisão preventiva, a reforçar a tese de ilegalidade da conversão do auto flagrancial em prisão processual
ex officio
pelo magistrado singular.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol da paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, “
expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida libertária”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A inicial veio munida com a documentação digital registrada sob o ID 40457453.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID

40583971)

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o ID 42226981.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 42912987).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a paciente
Aline Lourença da Silva
se encontra presa preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto flagrada na rodoviária da cidade de Cáceres/MT em posse de
1,340kg
de
COCAÍNA
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
18/04/2020
a autoridade policial da Comarca de Cáceres/MT recebeu informações de que uma pessoa do sexo feminino estaria na rodoviária da cidade em posse de uma quantidade considerável de psicotrópicos, prestes a embarcar em um ônibus rumo a outro estado da Federação.

Diante de tais fatos, uma guarnição saiu em diligência até o local e, após algum tempo observando a movimentação dos passageiros, os agentes de segurança pública notaram a ora paciente em atitude suspeita e decidiram por abordá-la.

Ocorre que durante a abordagem, a favorecida nessa ordem demonstrou bastante nervosismo e, ao ser indagada se havia algo de ilícito em sua bagagem, de pronto confessou estar transportando narcóticos; o que levou os milicianos a procederem com a revista pessoal, por meio da qual lograram em apreender, dentro de uma bolsa,
01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de COCAÍNA
– que a suspeita confessou que transportaria para o Estado do Espírito Santo, mediante o pagamento de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais).

À vista disso, a paciente foi conduzida presa e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
.

Nessa toada, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a decretação da prisão preventiva em face da increpada
ex officio
e sem que fosse submetida à audiência de custódia para além de configurar constrangimento ilegal, fere de morte o sistema acusatório, recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito do presente
writ.

Logo de início, destaco que a despeito das alterações implementadas pela Lei n.o 13.964/2019, inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput

do art. 23 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Desta feita, tem-se que
a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP
, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento no sentido de que “
nos termos da orientação desta Corte, não existe óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que de ofício, consoante a interpretação que se confere ao art. 310, II, do CPP
” (RHC 93.905/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Em sendo assim, tem-se por superada eventual ilegalidade contida no decreto de prisão preventiva proferido quando homologado o auto flagrancial, ainda que sem prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do i. representante do
parquet
,
porquanto realizada em conformidade com o que dispõe o art. 310, inc. II, do CPP
.

Além do mais, em acurada análise do pronunciamento judicial objurgado, disponível no ID 40457453, p. 26-30, verifico que o MM Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva justamente com espeque no
art. 310, inc. II do CPP
, por vislumbrar indícios suficientes de que a increpada estaria envolvida com a mercancia espúria de narcóticos, visto que para além de surpreendida portando
1,340kg de COCAÍNA
, confessou que receberia uma quantia em dinheiro para levar a droga até outro Estado da Federação, a constituir o
fumus comissi delicti
.

Bem assim, destacou ser a custódia imprescindível para
salvaguardar a ordem e segurança públicas
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, evidenciada pelo fato de que a própria segregada admitiu perante a autoridade policial a intenção de transportar o entorpecente até o Estado do Espírito Santo a fim de receber a quantia de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) pelo serviço, o que revela um maior desvalor do delito e autoriza a conversão do flagrante em prisão preventiva para proteger toda a coletividade.

A propósito, é esse o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.

4. Recurso não provido.”

(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Em sendo assim, uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar em violação do sistema acusatório, tampouco em ilegalidade da prisão preventiva imposta à favorecida nessa ordem.

Diante deste cenário, e
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALINE LOURENÇA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020